Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXORBITANTE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o parâmetro de fixação dos honorários de advogado.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente.
3. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. 3.1. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo devedor, verifica-se a sucumbência do credor. Por essa razão são devidos os respectivos honorários, calculados, em regra, sobre o valor da condenação.
4. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de advogado se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o e § 3o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 4.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores de ambas as partes, afigura-se viável a não aplicação dos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
5. Recurso conhecido, com a aplicação da fungibilidade recursal, e parcialmente provido.